Tribunal: STF
Processo: ARE 1076115
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    "APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PAIM FILHO. APOSENTADORIA PELO INSS. VACÃNCIA DO CARGO INEXISTENTE. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DO CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR.



    1. A aposentadoria voluntária do servidor municipal, pelo regime do INSS, em Município que não tem regime próprio de previdência, não provoca a automática vacância do cargo ocupado pelo servidor público. Exegese pacífica das Câmaras que compõe o 2º Grupo Cível deste Tribunal.



    2. Se o servidor, aposentado voluntariamente pelo INSS, não faz jus a qualquer benefício previdenciário pelo Município, sequer complementação de proventos, inexiste qualquer causa legal ou jurídica para o desligamento involuntário do cargo.



    3. Segurança concedida na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO”.



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que, em se tratando de servidor municipal estatutário, a concessão de aposentadoria é causa de vacância do cargo e, consequentemente, de rescisão de vínculo com a Administração Pública, o que impossibilita a permanência do servidor na função pública, nos termos do artigo 36, da Lei Municipal 1.546/2002.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da decisão recorrida estar em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 10, p. 1-10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser impossível a reintegração ao vínculo administrativo, do servidor aposentado por tempo de contribuição. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1235997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.12.2019). 



    Esse entendimento amolda-se à disciplina constitucional da matéria. Portanto, impende ressaltar, no que se refere à matéria aqui tratada, à luz do dispositivo constitucional do art. 37, II e § 14, da Carta da República e da jurisprudência desta Corte, que não é possível a cumulação de aposentadoria pelo regime geral de previdência e o exercício de cargo público. Desse modo, observa-se que a decisão do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, da Constituição Federal e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente